Tribunal: TJBA
Processo: 2000144-68.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000144-68.2026.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ARILSON OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENDÊNCIA DE PENA DE MULTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. REJEIÇÃO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO PARQUET. MÉRITO. REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 931 DO STJ (RESP 2.090.454/SP). PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O PAGAMENTO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade de condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, embora pendente o pagamento da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há preclusão lógica que impeça o Ministério Público de recorrer após manifestação anterior favorável à extinção da punibilidade; (ii) estabelecer se o inadimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade sem prévia comprovação da incapacidade econômica do condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Afasta-se a preclusão lógica, pois a independência funcional dos membros do Ministério Público permite a adoção de posicionamentos distintos em diferentes fases processuais, sem vinculação entre manifestações anteriores e posteriores. 4.Reconhece-se que a atuação ministerial visa à correta aplicação da lei penal, prevalecendo o interesse público sobre eventual contradição interna. 5.Aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema 931 (revisitado), segundo a qual o inadimplemento da pena de multa, após o cumprimento da pena privativa de liberdade, não obsta a extinção da punibilidade diante da hipossuficiência alegada pelo condenado, salvo se o juízo competente, em decisão suficientemente motivada, indicar concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. 6.Admite-se a presunção relativa de hipossuficiência do egresso do sistema prisional, cabendo ao Ministério Público o ônus de provar a capacidade de pagamento da multa. 7.Considera-se que a assistência pela Defensoria Pública constitui elemento relevante para corroborar a presunção de hipossuficiência. 8.Verifica-se a ausência de elementos concretos nos autos que indiquem capacidade financeira do apenado, o que impede o afastamento da presunção. 9.Conclui-se que a extinção da punibilidade é medida adequada diante da inexistência de prova em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A independência funcional dos membros do Ministério Público afasta a preclusão lógica entre manifestações divergentes no processo. 2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na revisão do Tema Repetitivo 931, a falta de pagamento da pena de multa não constitui impedimento à extinção da punibilidade do condenado que já cumpriu a pena privativa de liberdade, presumindo-se sua hipossuficiência econômica, cabendo ao Ministério Público o ônus de demonstrar, com elementos concretos, a capacidade financeira do apenado para afastar tal presunção. 3. A assistência pela Defensoria Pública constitui elemento apto a corroborar a presunção de incapacidade financeira do apenado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, § 1º; CP, art. 157, § 2º, I e II; CP, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2024; STJ, AgRg no REsp 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2.124.062/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no REsp 2.118.258/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.º 2000144-68.2026.8.05.0274, oriundo da Vara Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como agravado, o ARILSON OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.